Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711949-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN HENRIQUE JACKSON ALVES, JACKESON RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista que foram interpostos dois recursos de apelação criminal (IDs 73176997 e 73176999) e foram apresentadas contrarrazões apenas em relação a um deles (ID 73177001), sem especificação de qual seja, intime-se o Ministério Público para, querendo, manifestar-se quando ao outro apelo. Após, havendo manifestação, à douta Procuradoria de Justiça. Ao final, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 14:01:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator